Tribunal: STJ
Processo: 5014244-41.2017.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2202794 - RS (2022/0260816-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCO BRAGA CAMPOS
ADVOGADOS
: ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN - RS038891
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
KASSIANE MORAES DE SOUZA - RS073229
ALAN ALVES SILVEIRA - RS116908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência do agravante, ao fundamento de que não foi
juntado o acórdão paradigma, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ.
2. O agravante alega que a juntada do acórdão paradigma no momento da interposição do
agravo regimental deve ensejar o reconhecimento de que o vício foi sanado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da certidão de julgamento do
acórdão paradigma na interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial
insanável, impossibilitando o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão indicado como paradigma, incluindo a certidão de julgamento,
constitui vício substancial insanável dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA52140171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f983153-cb55-4e55-bc0b-7fafa1970c59

6. A não apresentação do acórdão paradigma no momento da interposição dos embargos de
divergência caracteriza desrespeito à regra técnica para o conhecimento do recurso, não
sendo aplicável o
parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente concluído na
art. 932,
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da certidão de julgamento no momento da
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso. 2. Não se aplica o
parágrafo único,
art. 932,
do CPC para sanar a ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a
comprovação da divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o;
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
único; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 2.283.199/SP,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
1/10/2024,
7/10/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 1.875.567/SC,
DJe de
STJ, AgRg nos
relator Ministro
13/3/2024,
18/3/2024;
EREsp n. 1.991.582/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/9/2022,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52140171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f983153-cb55-4e55-bc0b-7fafa1970c59

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2202794 - RS (2022/0260816-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCO BRAGA CAMPOS
ADVOGADOS
: ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN - RS038891
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
KASSIANE MORAES DE SOUZA - RS073229
ALAN ALVES SILVEIRA - RS116908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência do agravante, ao fundamento de que não foi
juntado o acórdão paradigma, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ.
2. O agravante alega que a juntada do acórdão paradigma no momento da interposição do
agravo regimental deve ensejar o reconhecimento de que o vício foi sanado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da certidão de julgamento do
acórdão paradigma na interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial
insanável, impossibilitando o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52140166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:12
Código de Controle do Documento: 49c2a0a5-62cd-4a9b-97d6-4b2faac01e4c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão indicado como paradigma, incluindo a certidão de julgamento,
constitui vício substancial insanável dos embargos de divergência.
6. A não apresentação do acórdão paradigma no momento da interposição dos embargos de
divergência caracteriza desrespeito à regra técnica para o conhecimento do recurso, não
sendo aplicável o
parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente concluído na
art. 932,
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da certidão de julgamento no momento da
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso. 2. Não se aplica o
parágrafo único,
art. 932,
do CPC para sanar a ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a
comprovação da divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o;
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
único; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 2.283.199/SP,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
1/10/2024,
7/10/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 1.875.567/SC,
DJe de
STJ, AgRg nos
relator Ministro
13/3/2024,
18/3/2024;
EREsp n. 1.991.582/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/9/2022,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO MARCO BRAGA
contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls.
CAMPOS
2431-2433).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência indicada
como paradigma teria sido apontada com exatidão no momento da interposição dos
embargos de divergência, constando na petição a transcrição do voto condutor do acórdão,
o acórdão, data de julgamento, data de publicação, bem como teria sido realizado o cotejo
Documento eletrônico VDA52140166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:12
Código de Controle do Documento: 49c2a0a5-62cd-4a9b-97d6-4b2faac01e4c

analítico da divergência por meio da análise do voto condutor. Alega que a falha estaria
suprida com a juntada do acórdão paradigma na interposição do agravo regimental.
Requer a concessão de
de ofício, a fim de que seja afastada a
habeas corpus
incidência da agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal (fls. 2438-2457).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
são cabíveis embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua finalidade
consiste em eliminar o dissenso interno quanto à intepretação da lei federal e, por
consequência, uniformizar a jurisprudência.
No caso dos autos, como bem consignado na decisão recorrida, verifico que a
defesa deixou de juntar aos autos, no momento da interposição dos embargos de
divergência, o inteiro teor do acórdão paradigma, tendo descumprido os requisitos técnicos
necessários para a comprovação do dissídio jurisprudencial, o que é vício insanável (fls.
2431-2433). Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência do agravante, ao fundamento de que não foi juntada a
certidão de julgamento do acórdão paradigma, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. O agravante alega que foram juntados relatório, voto,
ementa e certidão de publicação, documentos que considera suficientes
para a identificação da similitude fática e jurídica dos casos confrontados,
atendendo às exigências legais.
3. Salienta que a decisão de julgamento foi apresentada na
ocasião da interposição dos embargos de declaração, devendo ser afastado
o rigoroso formalismo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da
certidão de julgamento do acórdão paradigma na interposição dos
embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52140166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:12
Código de Controle do Documento: 49c2a0a5-62cd-4a9b-97d6-4b2faac01e4c

5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que
a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como
paradigmas, incluindo a certidão de julgamento, constitui vício
substancial insanável dos embargos de divergência.
6. A não apresentação da certidão de julgamento no momento
da interposição dos embargos de divergência caracteriza desrespeito à
regra técnica para o conhecimento do recurso, não sendo aplicável o
parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente concluído na
art. 932,
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da certidão de
julgamento no momento da interposição dos embargos de divergência
constitui vício substancial insanável, impossibilitando o conhecimento do
recurso. 2. Não se aplica o
parágrafo único, do CPC para sanar a
art. 932,
ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a comprovação
da divergência".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
parágrafo único; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 932,
art. 266,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
nos
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.283.199/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
1/10/2024,
7/10/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
EAREsp n. 1.875.567/SC,
Seção, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
13/3/2024,
18/3/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
EREsp n. 1.991.582/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
"
28/9/2022,
11/11/2022.
(AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.519.626/SP,
, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
Joel Ilan Paciornik
11/12/2024,
grifei.)
16/12/2024,

Assim, conforme consignado na decisão agravada e em consonância com o
entendimento firmado por esta Corte, a ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma no momento da interposição dos embargos de divergência implica no
reconhecimento de que a divergência não foi comprovada, o que configura vício
substancial, o qual não pode ser sanado posteriormente, no momento da interposição do
agravo interno, como requer a defesa.
Por fim, destaco que não é possível cogitar a concessão de ordem de habeas
de ofício, conforme pleiteado, pois tal providência não é viável em sede de
corpus
embargos de divergência, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
"5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
'a concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática,
Documento eletrônico VDA52140166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:12
Código de Controle do Documento: 49c2a0a5-62cd-4a9b-97d6-4b2faac01e4c

desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional
para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio
Tribunal' (AgRg nos EAREsp. n. 69.706/SE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/2
14/12/2016,
/2017).
6.
Agravo
regimental
desprovido."
(AgRg
nos
relator Ministro
,
EAREsp n. 2.666.572/MG,
Antonio Saldanha Palheiro
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
20/12/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:12
Código de Controle do Documento: 49c2a0a5-62cd-4a9b-97d6-4b2faac01e4c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0260816-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.202.794 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50142444120174047100 50674088620154047100 50674581520154047100
50695970320164047100 50696481420164047100 50696585820164047100
EM MESA
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCO BRAGA CAMPOS
ADVOGADOS
: ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN - RS038891
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
ADVOGADOS
: KASSIANE MORAES DE SOUZA - RS073229
ALAN ALVES SILVEIRA - RS116908
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: AMAURI DA ROSA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
CORRÉU
: DARIO JOSE THEOBALD
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CORRÉU
: TATIANA CAMILA MENDOZA BASERGA
ADVOGADO
: JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
ADVOGADA
: JOSIANE DA SILVA BORBA SERRA - RS089216
CORRÉU
: VANDERLEI DA SILVA VIEGAS
ADVOGADA
: PRISCILA ESCOSTEGUY KUPLICH - RS071979
CORRÉU
: DINORATH DIANA MENDOZA AGARBADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCO BRAGA CAMPOS
ADVOGADOS
: ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN - RS038891
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
ADVOGADOS
: KASSIANE MORAES DE SOUZA - RS073229
ALAN ALVES SILVEIRA - RS116908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5425245512304075<0122@
2022/0260816-1 - EAREsp 2202794 Petição : 2025/0044507-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52115124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: C34F2D61-0DC7-416B-A5F7-FD665E838510

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0260816-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.202.794 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5425245512304075<0122@
2022/0260816-1 - EAREsp 2202794 Petição : 2025/0044507-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52115124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: C34F2D61-0DC7-416B-A5F7-FD665E838510